Tribunal: TJDFT
Processo: 0718273-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718273-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATA FERREIRA COSTA AGRAVADO: ARILDO DE CASTRO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JONATA FERREIRA COSTA contra Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0005796-63.2015.8.07.0005, indeferiu o pedido de repetição de pesquisa no sistema SISBAJUD com a ferramenta teimosinha. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o deferimento das pesquisas via SISBAJUD com reiteração automática, por 90 (noventa) dias, é medida a se impor, uma vez que a última pesquisa realizada no sistema informatizado BACENJUD foi em 07\04\2017, passados assim 7 anos dessa pesquisa. Aduz que deve o magistrado, na condução da marcha processual cooperar com as partes, a fim de possibilitar a plena satisfação do crédito, sendo que, a realização de diligência no SISBAJUD, revela-se como uma manifestação do postulado da cooperação. Nesse cenário, requer a antecipação dos efeitos da tutela determinando ao douto juízo de origem proceda à realização de diligências de busca de bens por intermédio do sistema SISBAJUD. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. Em decisão de ID n.o 58822463, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal. Na decisão interlocutória de ID n.o 197469351 do processo originário, o juízo a quo determinou a pesquisa via SISBAJUD de forma simples, tendo obtido o bloqueio de R$ 801,07 (oitocentos e um reais e sete centavos), conforme certidão de ID n.o 198883062. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se ter sido proferida decisão interlocutória deferindo a pesquisa via SISBAJUD, o qual obteve êxito no bloqueio do valor de R$ 801,07 (oitocentos e um reais e sete centavos). Ademais, destaca-se que na decisão restou consignado que a prescrição intercorrente se operacionalizaria em 29/05/2024. Dessa forma, em razão da superveniência da decisão do Juízo a quo que deferiu a pesquisa via SISBAJUD e que a pretensão do exequente restou alcançada pela prescrição intercorrente ocorrida em 29/05/2024, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador